Tribunal: STF
Processo: Rcl 89694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Edilane Novais Santos e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, nos autos dos Processos n. 0806835- 44.2024.8.14.0040, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
Consta o seguinte contexto fático da petição inicial:

“A presente Reclamação Constitucional decorre de ato judicial proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0806835- 44.2024.8.14.0040, em trâmite perante a Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, ajuizada por Dárcio Moreira de Oliveira e Sônia Nonato de Oliveira em face de Lora, Ednei, Movimento Nacional de Luta pela Moradia e outros, tendo por objeto a área denominada Fazenda Paloma, localizada no Município de Parauapebas/PA.
Trata-se de ocupação coletiva e consolidada, formada por dezenas de famílias que ali estabeleceram moradia estável, com residências fixas, vínculos comunitários, presença de crianças, idosos, mulheres chefes de família e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, conforme amplamente demonstrado nos estudos sociais e relatórios técnicos produzidos por órgãos públicos e acostados aos autos de origem.
A área ocupada, ademais, encontra-se em zona de transição urbana, contígua a bairros já consolidados do Município de Parauapebas, circunstância que reforça o caráter habitacional da ocupação e afasta qualquer leitura simplista de esbulho possessório individual ou episódico.
(...)
As famílias residentes na área objeto da reintegração integram grupo social hipervulnerável, composto majoritariamente por pessoas de baixa renda, sem acesso a políticas habitacionais efetivas, muitas delas dependentes de programas assistenciais, trabalho informal e redes comunitárias locais para subsistência mínima.
(...)
Esse quadro fático enquadra-se precisamente no campo normativo de proteção estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 828, que instituiu um regime constitucional obrigatório para desocupações coletivas envolvendo populações vulneráveis.” (eDOC 1, p. 10-12)

Os reclamantes sustentam que “apesar desse cenário amplamente documentado, o magistrado de origem proferiu decisão em 19 de dezembro de 2025, designando a desocupação efetiva da área para o dia 09 de fevereiro de 2026, mediante cumprimento forçado de mandado de reintegração de posse, com apoio policial e aparato coercitivo do Estado”. (eDOC 1, p. 12)
Defendem que “a decisão, embora contenha extensa enumeração de providências administrativas e comunicacionais, fixa data rígida e peremptória para o despejo coletivo, atribuindo caráter meramente formal às medidas supostamente mitigadoras, sem assegurar qualquer solução habitacional prévia, concreta e efetiva às famílias atingidas”.  (eDOC 1, p. 17)
Por fim, requerem a suspensão imediata dos efeitos do ato reclamado. No mérito, pedem a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada “determinando-se que o Juízo de origem se abstenha de promover ou autorizar a reintegração de posse coletiva da área denominada Fazenda Paloma sem a prévia e efetiva observância integral das condicionantes materiais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828”. (eDOC 1, p. 39) 

É o relatório. Decido. 
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.
Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 
Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.
Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.
Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)
Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.
Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 
Pois bem.
Na hipótese dos autos, verifica-se que os reclamantes insurgem-se contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse da área denominada Fazenda Paloma. Confira-se trecho da decisão:

“Diante do cumprimento das determinações contidas na audiência de desocupação (ID Num 155603097), DESIGNO a data do dia 09 de fevereiro de 2026 para desocupação efetiva da Fazenda Paloma. Para fins de desocupação efetiva deverão ser observadas as seguintes providências: 
I. EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com cumprimento imediato da ordem, devendo a diligência ser realizada por dois Oficiais de Justiça desta Especializada, os quais deverão proceder com o máximo zelo possível, qualificando e identificando os requeridos na maior extensão possível, incluindo nome, prenome, alcunha, profissão, residência e estado civil; Deverá ser lavrado AUTO CIRCUNSTANCIADO contendo todos os detalhes da diligência, identificando e cientificando os REQUERIDOS que, em caso de descumprimento, incorrerão em crime de desobediência e sofrerão a penalidade pecuniária. Ressalta-se que os Oficiais de Justiça deverão esclarecer aos requeridos sobre a decisão, solicitando que esses colaborem com os trabalhos de desocupação. DEFIRO apoio policial aos Oficiais de Justiça no cumprimento da medida liminar; Por fim, com o objetivo de minimizar eventuais conflitos e assegurar o cumprimento das normativas e resoluções dos Órgãos de Direitos Humanos, especialmente no que se refere à Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, no que for aplicável, determino as seguintes medidas procedimentais a serem observadas no processo de desocupação: II. OFICIE-SE ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará de Parauapebas/PA para que auxilie nas atividades de desocupação do imóvel; III. OFICIE-SE à Equatorial Energia para que acompanhe os trabalhos de desocupação, visando desligar eventuais ligações clandestinas que possam colocar em risco as pessoas que se encontram no local; IV. OFICIE-SE ao SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - do Município de Parauapebas/PA, para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse; V. OFICIE-SE ao Delegado de Conflitos Agrários para que acompanhe o cumprimento da ordem, no sentido de instaurar imediatamente inquéritos policiais e TCO'S, visando apurar crimes que porventura venham a ocorrer no transcorrer do cumprimento; VI. OFICIE-SE à Secretaria de Educação de Parauapebas/PA para fornecimento de transporte escolar para auxiliar no trabalho de transporte das crianças e adolescentes do local da reintegração até o local onde forem alojadas; VII. OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Parauapebas/PA e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Parauapebas/PA, para que acompanhe as crianças e adolescentes no momento da reintegração; VIII. OFICIE-SE com urgência a Secretaria de Saúde de Parauapebas/PA para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse; IX. INTIME-SE a parte autora para que informe, até dia 20 de janeiro de 2026, o local disponibilizado para abrigo das famílias, temporariamente, que necessitarem de apoio, bem como o local específico para colocação do material por ventura retirado na área a ser desocupada; X. OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de Planejamento de Parauapebas/PA para as providências de realocação de recursos necessários para a desocupação e atendimento às famílias, inclusive com programas sociais, a exemplo do Bolsa-Família/Auxílio-Aluguel, sendo o prazo mínimo do aluguel social de 03 (três) meses; XI. A parte autora se compromete a fornecer a infraestrutura necessária para a desocupação, como caminhões e ônibus, e a logística para a remoção das famílias para o local que foi indicado pelo ente federativo, devendo ser utilizado o bom senso das partes e o atendimento às peculiaridades de cada caso, sendo que os requeridos não poderão ficar acampados nas imediações da propriedade reintegrada, bem como a área da frente da fazenda e sejam preservados todos os seus acessos, bem como não poderão voltar ao local reintegrado, sob pena de crime de desobediência; XII. OFICIE-SE ao CME - Comando de Missões Especiais para fornecer apoio policial no cumprimento da liminar de reintegração de posse, sendo que deverá o CME adotar o maior zelo e cuidado no cumprimento da ordem judicial, visando a redução de danos, evitando assim o acirramento do conflito agrário, visando a desocupação prevista para 09 de fevereiro de 2026;XIII. OFICIE-SE para ciência desta decisão com urgência: o CME - Comando de Missões Especiais, a Ouvidoria Regional do INCRA-SR 27 (Marabá), a Ouvidoria Agrária Estadual do TJPA, a Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA e os órgãos assistenciais municipais (CRAS e CREAS) - Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, de controle de zoonoses desse município -, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a Comissão de Direitos Humanos da OAB - Subseção de Parauapebas/PA para, querendo, participarem do ato de cumprimento da medida liminar; XIV. OFICIE-SE à Polícia Ambiental para averiguar a existência de crime ambiental na área; XV. OFICIE-SE à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), bem como à Comissão da Câmara dos Deputados; XVI. OFICIE-SE o Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará para que acompanhe a ato de desocupação efetiva. Fica expressamente proibida a utilização, pela autora, de segurança privada, pessoas armadas, devendo permanecer no local da reintegração somente os Oficiais de Justiça, técnicos designados por este Juízo e policiais militares integrantes do CME, bem como terceiros que estejam dirigindo caminhões para a retirada dos ocupantes e encarregados de auxiliar nos serviços de remoção de materiais, as partes, seus advogados, auxiliares e servidores da Prefeitura que estiverem prestando auxílio aos trabalhos. Fica proibida, também, a destruição das casas dos ocupantes antes de findada a reintegração; Faculto aos REQUERIDOS ou quem lá for encontrado o desfazimento físico de acampamento/residências que porventura se encontrem, se assim desejarem, bem assim a retirada de quaisquer animais semoventes que lá se encontrarem, desde que o façam por ocasião do cumprimento da ordem;” (eDOC 21)

Extrai-se dos autos tratar-se de conflito possessório decorrente de invasão recente de propriedade particular por grupo em situação de vulnerabilidade, fato ocorrido muito após o término do período pandêmico  (2024). Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, uma vez que a situação fática não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas naquela decisão.
Registre-se que não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 
Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no  julgamento da Rcl 57.238-AgR: 

“(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)

Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe  24.5.2022)
Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente